Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-03.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801042-03.2022.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº 0801042-03.2022.8.14.0200
Juízo de origem: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
Apelante: ESTADO DO PARÁ
Apelado: LUIZ CARLOS MENDES
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração no Cargo, que julgou procedente o pedido do autor, LUIZ CARLOS MENDES, para declarar a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina nº 003/2019-CorCPCII, reintegrando-o à Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações e demais direitos retroativos, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), vigente à época dos fatos, ou o prazo da legislação penal para fins de apuração da infração disciplinar também capitulada como crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 6.833/2006, vigente ao tempo dos fatos, previa expressamente o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva administrativa, sem qualquer remissão à legislação penal, sendo esta a norma aplicável ao caso concreto.
4. O Conselho de Disciplina foi instaurado mais de cinco anos após a data dos fatos imputados (ocorridos em 31/03/2014), o que configura a prescrição administrativa, conforme o art. 174 da referida lei estadual.
5. A Lei Estadual nº 8.973/2020, que passou a prever a aplicação do prazo penal a infrações disciplinares também capituladas como crime, não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional penal às infrações disciplinares apenas quando houver previsão legal expressa, o que não existia na época dos fatos analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação administrativa local vigente à época dos fatos, quando esta não prevê expressamente a aplicação do prazo da legislação penal, ainda que a infração disciplinar também configure crime.
2. A instauração de procedimento administrativo disciplinar após o decurso do prazo prescricional previsto em lei local configura a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 174; CPC/2015, arts. 487, I; 496; 1.009 e seguintes; Lei Estadual nº 8.973/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.05.2019 (Info 651).
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra LUIZ CARLOS MENDES, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos Ação Anulatória de Ato Jurídico e Reintegração no Cargo c/c pedido de tutela antecipada nº 0801042-03.2022.8.14.0200, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:
“(...) III – Dispositivo.
Ante o exposto:
1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor LUIZ CARLOS MENDES, confirmando a liminar deferida no id 82935746 (na data de 18/01/2023), para declarar a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina nº 003/2019-CorCPCII, confirmando a reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará, condenando o requerido ao pagamento retroativo da remuneração e demais direitos e vantagens, a partir da data da efetiva exclusão até a reintegração, bem como deve ser computado o tempo de serviço durante o período que ficou excluído, com o pagamento a ser feito por precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), acrescido de correção monetária e juros legais, conforme a legislação de regência.
2) Condeno o ESTADO DO PARÁ, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.
3) Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.
4) Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).”
Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 23449670), aduzindo a necessidade de reforma do julgado que considerou prescrita a penalidade imposta pelo Conselho de Disciplina nº 003/2019-CorCPCII, reintegrando o apelado novamente as fileiras da Polícia Militar do Estado, tendo em vista que deveria ter sido aplicada a prescrição penal contida no art. 109 do CP, quando a infração disciplinar configurar crime e assim, manter a penalidade imposta.
O apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 23449675), pugnando pela manutenção do julgado.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinado, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 24199330 e Num. 24260679).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 24330883.
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.
O cerne do inconformismo recursal se dá com a alegação do Estado do Pará de que a exclusão do apelado das fileiras da polícia militar não foi fulminada pela ocorrência da prescrição.
Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença reexaminada merece reforma, pois, verifico que os fatos imputados ocorreram em 31 de março de 2014, porém, somente em 03 de maio de 2019 foi instaurado o Conselho de Disciplina, através da Portaria nº. 003/2019 para apurar a capacidade de permanência do apelado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.
Ademais, os fatos ocorreram anteriormente a entrada em vigor da Lei Estadual nº. 8.973/2020, que introduziu a possibilidade de aplicar o prazo prescricional previsto na lei penal, em transgressões disciplinares também capituladas como crime.
Portanto, como o fato apurado ocorreu em 2014, ainda na vigência da Lei 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), a qual previa o prazo prescricional quinquenal para a prescrição da punição administrativa disciplinar, sem qualquer ressalva, demonstra-se que esta é a lei aplicável ao caso concreto.
O referido Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, em sua redação anterior às alterações promovidas pela Lei Estadual nº 8.973/2020, previa em seu artigo 174 o seguinte:
“Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.
Interrupção da prescrição
§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:
I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;
II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;
III – pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
Reinício do prazo prescricional
§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.”
Assim, considerando que o fato imputado ao apelado ocorreu em 31 de março de 2014, mais de 05 (cinco) anos antes da instauração do Conselho de Disciplina, resta evidenciada a à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.
Com a finalidade de afastar a aplicação da prescrição acima, o Estado do Pará aponta a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de determinar a aplicação do prazo prescricional penal a todos os casos que envolvam infrações disciplinares cujas condutas também constituem crimes, independentemente da existência de norma regulamentadora.
Ocorre, todavia que, a interpretação do recorrente mostra-se equivocada, uma vez que o Tribunal da Cidadania, na realidade, defende que é desnecessária a existência de processo criminal para que seja considerado o prazo prescricional às infrações disciplinares. Vejamos:
“O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração de inquérito policial). Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. STJ. 1ª Seção. MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 651).” (Grifo meu)
Portanto, o que entende o Superior Tribunal de Justiça é que, desde que haja previsão legal expressa, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no Código Penal, o que não havia na época dos fatos, vez que existia lei local de maneira expressa dispondo do prazo.
Dessa forma, deve-se contar o prazo para o presente caso, de acordo com o estipulado na Lei Estadual nº 8.973/2020.
Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:
“(...) Ante de ingressar na discussão recursal, insta assentar a premissa de que o fato que motivou a instauração do PAD (homicídio de uma pessoa e lesões corporais de outra) ocorreu em 31/03/2014, ao passo que o referido procedimento administrativo foi instaurado apenas pelo Conselho de Disciplina através da Portaria nº 003/2019-CorCPC II, de 03/05/2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos depois, o que faz nascer a discussão a respeito da eventual prescrição.
Pois bem.
A Lei Estadual n° 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), na época dos fatos, previa o seguinte, acerca do prazo prescricional para abertura de procedimento disciplinar contra militares:
Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.
Interrupção da prescrição
§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:
I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;
II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;
III – pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.
Reinício do prazo prescricional
§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.
Consoante se pode verificar, a lei de regência não dispôs expressamente acerca da aplicabilidade dos prazos prescricionais previstos no Código Penal quando a infração administrativa também configurar crime.”
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 19/05/2025